Tribunal: TJES
Processo: 5000519-65.2023.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Importunação Sexual
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000519-65.2023.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLERIO AUGUSTO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000519-65.2023.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLERIO AUGUSTO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DE
IMPORTUNAÇÃO
SEXUAL (ART. 215-A, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ÁUDIOS DO RÉU DEMONSTRANDO TENTATIVA DE INTIMIDAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante a 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP). A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a substituição da pena restritiva de direitos por multa ou doação de cestas básicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual;
(ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena restritiva de prestação de serviços à comunidade por pena pecuniária ou doação de cestas básicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, coerente e consistente em todas as fases do processo, possui especial relevância probatória nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas.
Os depoimentos da vítima são corroborados pelos áudios enviados pelo réu, nos quais ele tenta intimidá-la, reforçando a credibilidade da versão acusatória.
A negativa do acusado não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar a condenação.
A ausência de laudo pericial não compromete a comprovação da materialidade, pois o crime de importunação sexual não deixa vestígios, nos termos do art. 158, do CPP.
A fixação da pena restritiva de direitos observa os parâmetros legais e atende à finalidade pedagógica e ressocializadora da sanção.
A alegada incompatibilidade da pena de prestação de serviços à comunidade com a rotina laboral não é fundamento idôneo para a modificação da espécie de restritiva, já que a execução é compatibilizada pelo juízo competente.
A substituição pretendida pela defesa (multa ou doação de cestas básicas) não se mostra adequada nem suficiente para a reprovação e prevenção do crime, não cabendo ao réu escolher a modalidade da sanção.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 43, IV; 44, I a III; 46; 215-A. CPP, art. 158.
Jurisprudência relevante citada
:
TJDF, Rec 0000833-76.2019.8.07.0003, Relª Desª Nilsoni de Freitas, j. 07.12.2022;
TJSP, AC 1501087-98.2022.8.26.0048, Relª Desª Daniela Cilento Morsello, j. 17.11.2022;
STJ, HC 313.675/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.12.2015.

Vitória, 30 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000519-65.2023.8.08.0039
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLERIO AUGUSTO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: SEBASTIAO TADEU DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
CLERIO AUGUSTO DA SILVA
, inconformado com a sentença acostada no id. 14469429, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Pancas.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, no id. 14469397, narra o seguinte:

Consta nos autos do Inquérito Policial anexo que, em meados de fevereiro/março do ano de 2023, em data não especificada, no trajeto do Córrego Aricanga à Laginha, neste município de Pancas/ES, o acusado CLERIO AUGUSTO DA SILVA praticou ato libidinoso contra a vítima MICAELI SCHRIBER KLEMZ, sem sua anuência, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

Conforme restou apurado, a vítima trabalhava como monitora de Transporte Escolar, para o Município de Pancas, no trajeto Córrego Aricanga x Laginha de Pancas. Por sua vez, o denunciado trabalha como motorista do ônibus nesse trajeto.

Durante o período acima mencionado em que trabalhou, a vítima relatou que por duas vezes, após fazer o desembarque de todos os alunos, o denunciado parou o ônibus escolar em um local aleatório, que não era ponto escolar, e tentou abraçar a vítima pelo lado, além de beijar seu pescoço e passar a mão em seu rosto, dizendo que ela estava bonita e cheirosa. Assustada com o ocorrido, a vítima pediu ao denunciado que parasse com aquilo, tendo ele pedido que ela não contasse para ninguém o ocorrido.

A vítima continuou fazendo o percurso normalmente, sem novas incorreções, até que o denunciado voltou a parar o ônibus e em nova oportunidade tentou abraçá-la, momento em que ela o empurrou com as mãos e CLERIO beijou o seu pescoço novamente, tendo parado em seguida e voltado ao banco de motorista.

Desta forma, a vítima manifestou o desejo de representar em desfavor do denunciado, tendo relatado que pediu demissão do emprego por conta dos abusos sofridos.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
acolheu a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o apelante nas sanções do artigo 215-A, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana).

Ao apresentar as razões recursais, no id. 14469430, a defesa requer a absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a alteração da pena restritiva de direitos para a pena de multa ou de doação de cestas básicas, alegando incompatibilidade com a rotina laboral do recorrente.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

O tipo penal imputado ao recorrente está previsto no artigo 215-A do Código Penal, que dispõe o seguinte:

Art. 215-A.
Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não constitui crime mais grave.

Dito isso, passo à análise acerca da
materialidade e autoria delitivas
quanto ao crime narrado na exordial acusatória.

Nesse particular, primeiramente, transcrevo o depoimento da vítima Micaeli Schriber Klemz, prestado ainda em esfera policial (id. 14469399):

[...] QUE A DEPOENTE INFORMA QUE FOI MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARA A VIAÇÃO SÃO LUIZ, QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICÍPIO DE PANCAS; QUE TRABALHOU NESTA VIAÇÃO POR APENAS 02 (DOIS) MESES, TENDO EM VISTA O OCORRIDO; QUE DURANTE O PERÍODO QUE TRABALHOU, O MOTORISTA DO ÔNIBUS QUE A DEPOENTE TRABALHOU ERA CLERIO SILVA, QUE VIVE EM UNIÃO ESTÁVEL COM A TIA DA DEPOENTE NELDA KLEMZ; QUE DURANTE O TEMPO QUE TRABALHOU, POR DUAS VEZES, CLERIO APÓS A ENTRA DAS CRIANÇAS E AO RETORNAR O TRAJETO, PAROU O ÔNIBUS EM UM LOCAL ALEATÓRIO, QUE NÃO ERA PONTO, E TENTOU ABRAÇAR A DEPOENTE PELO LADO, MAS COMO A DEPOENTE SE AFASTOU, ELE TENTOU NOVAMENTE ABRAÇAR A DEPOENTE, E VEIO BEIJANDO O PESCOÇO DA DEPOENTE, PASSOU A MÃO NO ROSTO DA DEPOENTE E COMEÇOU A DIZER QUE A DEPOENTE ESTAVA BONITA E CHEIROSA; QUE A DEPOENTE ENTÃO FICOU ASSUSTADA COM A REAÇÃO, E PEDIU PARA CLERIO PARAR, POIS NÃO QUERIA AQUILO; QUE ENTÃO CLERIO PEDIU A DEPOENTE PARA NÃO CONTAR A NINGUÉM DO QUE HAVIA ACONTECIDO; QUE ENTÃO A DEPOENTE VOLTOU PARA O ÔNIBUS E CONTINUARAM A FAZER OS TRAJETOS DIARIAMENTE; QUE PASSADO UM TEMPO, CLERIO VOLTOU A PARAR O ÔNIBUS NO MESMO LOCAL, POIS O LOCAL ERA COMUM ELE PARAR, POIS ESPERAVA ALI A CHEGADA DOS ALUNOS MAIORES, DEPOIS DE JÁ TER ENTREGADO OS ALUNOS MENORES; QUE A DEPOENTE ENTÃO, DESCEU DO ÔNIBUS, E CLERIO TAMBÉM; QUE A DEPOENTE RESOLVEU ENTRAR NO ÔNIBUS E CLERIO TAMBÉM ENTROU; QUE ENTÃO, CLERIO PERGUNTOU SE A DEPOENTE QUERIA APRENDER A DIRIGIR ÔNIBUS, E A DEPOENTE E RESPONDEU QUE NÃO; QUE ENTÃO CLERIO VEIO ABRAÇANDO A DEPOENTE NOVAMENTE, QUE O EMPURROU COM AS MÃOS, E CLERIO VEIO BELAR O PESCOÇO DA DEPOENTE NOVAMENTE; QUE DEPOIS DISTO, CLERIO SENTOU NO BANCO DO MOTORISTA E DIRIGIU NORMALMENTE; QUE POR CAUSA DESTES CONSTRANGIMENTOS, A DEPOENTE ACABOU PEDINDO DEMISSÃO DO SERVIÇO E DEIXOU DE TRABALHAR; QUE A DEPOENTE CONTOU AOS PAIS O QUE HAVIA ACONTECIDO; QUE ENTÃO A TIA DA DEPOENTE FOI NA CASA DA DEPOENTE FALAR QUE NÃO ACREDITAVA E QUE ERA PARA A DEPOENTE IR NA CASA DELA, FALAR NA CARA DELE, PRA ELA VER SE ERA VERDADE; QUE ENTÃO A DEPOENTE FOI NA CASA DELA E FALOU NOVAMENTE NA FRENTE DE CLERIO O QUE HAVIA ACONTECIDO, POREM A TIA FICOU DO LADO DO MARIDO; QUE DEPOIS DESTA SITUAÇÃO, CLERIO MANDOU UM ÁUDIO PARA A DEPOENTE DIZENDO: 'EU NÃO QUERO BRIGA COM NINGUÉM! SE VOCÊ FOR NA JUSTIÇA, PRA MIM TANTO FAZ! EU NÃO TENHO MEDO DE NADA! EU QUERO VER VOCÊ SÓ PROVAR! NÃO TO MANDANDO MENSAGEM PRA VOCÊ PRA VOCÊ ACHAR RUIM COMIGO, NEM NADA PORQUE EU SOU UMA PESSOA, GRAÇAS A DEUS, UM PROFISSIONAL, E SEI ME METER ONDE É MEU DIREITO VOCÊ ENTENDEU? ENTÃO PRA MIM, NÃO TEM NADA A VER ISSO EU CONVERSEI COM MEU PATRÃO, CONVERSEI LA, VOCÊ ENTENDEU? EU TENHO MUITAS PESSOAS QUE ME CONHECEM HÁ MUITOS ANOS EU TENHO AS MENINAS QUE JÁ TRABALHOU COMIGO, QUE VAI ATÉ TESTEMUNHA DE QUE EU NUNCA FUI DISSO. EU NÃO TENHO NOME SUJO EM LUGAR NENHUM, SE VOCÊ QUER IR NA JUSTIÇA, TUDO BEM! ONTEM EU FALEI COM VOCÊ QUE EU IA NA JUSTIÇA, MAS EU PENSEI BEM E NÃO COMPENSA, MAS SE VOCÊ QUISER, VOCÊ PODE SE SENTIR A VONTADE! VOU MANDAR PRA VOCÊ O ÁUDIO QUE O MEU PATRÃO ME MANDOU AQUI, PRA VOCÊ FICAR CIENTE DO QUE VOCÊ QUER FAZER! PRA MIM TANTO FAZI" E UM SEGUNDO ÁUDIO DIZENDO: "AI MICAELI VOCE FICA CIENTE DO SEGUINTE: EU SOU UM CARA POPULAR, EU TRABALHO PARA A PREFEITURA, EU TRABALHEI PELA EMPRESA, EU TRABALHO, EU SOU VIGIADO 24H, E NÃO TEM PROBLEMA, VOCE PODE IR NA JUSTIÇA LÁ, E FAZER O QUE VOCE ACHAR O QUE É CERTO. E SÓ TEM UMA COISA, SE VOCE NÃO CONSEGUIR PROVAR, QUE EU FIZ ISSO COM VOCE QUE VOCE ESTA FALANDO, EU VOU PROCURAR MEUS DIREITOS DEPOIS, AI EU VOU QUERER DANOS MORAIS, 'DEFAMAÇÃO', NO CASO EU VOU PERDER ATÉ MEU EMPREGO NESSA SITUAÇÃO AI, E NAO TEM PROBLEMA, SÓ QUE EU VOU ENTRAR NA JUSTIÇA CONTRA VOCE, CALÚNIA, 'DEFAMAÇÃO' E NUM TEM PROVA, VOCÊ PODE TER CERTEZA DISSO, AI FICA SEU CRITÉRIO, PRA MIM TANTO FAZ, EU NÃO QUERO BRIGA COM NINGUÉM, NÃO QUERO BRIGA COM SUA MÃE, NÃO, QUERO BRIGA COM SEU PAI, E SE VOCE QUISER ENTRAR NA JUSTIÇA, FICA A SEU CRITÉRIO"; QUE DEPOIS DA DEPOENTE REGISTRAR OCORRÊNCIA, A TIA DA DEPOENTE COMEÇOU A IR NA CASA DA AVÓ DA DEPOENTE DIZENDO QUE SE A DEPOENTE NÃO PARAR O PROCESSO, QUE VAI DAR MORTE, QUE VAI LEVAR O PAI DA DEPOENTE PARA O CEMITÉRIO; QUE ENTÃO A AVÓ FICA NERVOSA, CHORANDO, COM MEDO, E CHEGA NA CASA DA DEPOENTE DESESPERADA; QUE A AVÓ DA DEPOENTE TEM MAIS DE 70 ANOS, E FICA SOFRENDO COM ESTA SITUAÇÃO; QUE A DEPOENTE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DE CLERIO, E SOLICITA A AUTORIDADE POLICIAL MEDIDA CAUTELAR DE PROTEÇÃO PARA A FAMÍLIA.

Em juízo, a ofendida disse o seguinte:

[...] que inicialmente o réu começou a se oferecer para a vítima a questionando se ela ficaria com ele se ele fosse solteiro, sendo ele casado com a tia da vítima; que em um determinado dia, o réu abraçou a vítima por trás, durante o trajeto do transporte escolar, após a entrega de todos os alunos; que ficou assustada porque não esperava tal atitude bem como por ele ser parte de sua família; que naquele dia nem falou mais nada sobre isso, pois pensou que aquilo não aconteceria mais; que passados uns dias, novamente o requerido a abordou, beijando o pescoço da vítima; que após isso, pediu demissão do trabalho pois não iria mais conseguir trabalhar diante dessa situação; que depois da segunda vez conversou com seus pais sobre o ocorrido; que a família a apoiou desde o começo; que após ter denunciado o réu, este lhe mandou dois áudios, afirmando que ela não conseguiria provar nada pois ele era uma pessoa popular e ela estava entrando agora no serviço; que na época dos fatos tinha 21 anos; que conhece o réu desde que ele iniciou relacionamento com sua tia; que ainda era menor de idade quando conheceu o réu.

O acusado, por sua vez, em seu interrogatório judicial, negou a prática do delito, afirmando que a vítima teria sido persuadida por seu pai a realizar a denúncia por um sentimento de animosidade preexistente. Vejamos:

[...] que trabalha no transporte escolar há uns 20 (vinte) anos; Que a suposta vítima trabalhou com o suposto acusado por 02 (dois) meses; Não confirma os fatos narrados pela Micaeli; disse que, o que ela inventou, foi porque o pai dela não gosta do suposto acusado, pois ele é casado com a tia da suposta vítima; que o pai da suposta vítima não gosta dele, e que ia 'lascar' com a vida dele; que essa postura do pai da vítima é bem antes dos fatos narrados na denúncia; que não tem nada contra o pai vítima; que acredita que foi o pai que pediu à vítima para simular essa história toda, pois ele tem muito ódio do suposto acusado, e disse que quem conhece ele sabe disso; que não sabe se a vítima seria capaz de inventar essa história; que não poderia parar no meio da estrada, pois não daria tempo de buscar os alunos do Estado; que sua esposa dá apoio ao acusado [...].

Apesar da negativa do réu, a autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelas declarações consistentes da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Nesse ponto
, não posso deixar de rememorar que os crimes contra a dignidade sexual têm como característica, em regra, a sua incidência às ocultas, às escondidas, o que significa dizer que a
valoração sobre as palavras da vítima ganha contorno mais robusto
se comparado aos demais delitos.

Nesse
sentido, destaco os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. I.
Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação. II. Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
III. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; Rec 00008.33-76.2019.8.07.0003; Ac. 165.0316; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 07/12/2022; Publ. PJe 21/12/2022).

APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL. CONDUTA ANÁLOGA AO
CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
. LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. Irresignação do adolescente. Materialidade e autoria do ato infracional suficientemente comprovadas.
Palavra da vítima que detém especial relevância ante a natureza do ato ilícito. Conduta que por sua natureza é perpetrada às escondidas. Inexistência de qualquer elemento a infirmar as declarações prestadas pela ofendida e sua genitora
. Adolescente, ademais, que admite ter dado um beijo na boca da vítima, sem o seu consentimento, o que, por si só, já caracteriza o ato infracional descrito na representação. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1501087-98.2022.8.26.0048; Ac. 16244522; Atibaia; Câmara Especial; Relª Desª Daniela Cilento Morsello; Julg. 17/11/2022; DJESP 13/12/2022; Pág. 3111).

Ademais, corroboram a versão da vítima os áudios enviados pelo réu (ids. 14469400 e 14469401), nos quais ele tenta intimidá-la, ressaltando sua condição de “pessoa popular” e funcionário da prefeitura, em uma clara tentativa de coagi-la a não prosseguir com a denúncia. Transcrevo trechos relevantes:

Áudio 1:
“Oi Micaeli olha eu vou só te falar uma coisa cê entendeu eu não quero brigar com ninguém eu, se você for na justiça, pra mim tanto faz, eu não tenho medo de nada. Eu quero ver você só provar [...] eu tenho muitas pessoas que me conhecem há muitos anos eu tenho as meninas que trabalharam já comigo cê entendeu vai até testemunha que eu nunca fui disso eu não tenho meu nome sujo em lugar nenhum cê entendeu”.

Áudio 2:
“Aí Micaele cê fica ciente o seguinte eu sou um cara popular eu trabalho para a prefeitura né, eu sou vigiado 24h [...]; se você não conseguir provar que eu fiz isso com você que você tá falando, eu vou procurar meus direito depois, aí eu vou querer danos morais, difamação, eu vou perder também meu emprego nessa situação, não tem problema, só que eu vou entrar na justiça contra você, por calúnia, difamação, e não tem prova, você pode ter certeza disso [...].

Diante das provas acima, entendo que a conduta do réu de tentar abraçar e beijar o pescoço da vítima sem sua anuência, com o intuito de satisfazer a própria lascívia, amolda-se perfeitamente ao tipo penal de importunação sexual.

Nesse contexto, a alegação defensiva de ausência de laudo pericial não se mostra apta a afastar a condenação, porquanto o delito em análise não constitui infração que deixe vestígios, a exigir a realização de exame de corpo de delito, nos termos do artigo 158, do Código de Processo Penal.

Ademais, as testemunhas arroladas pela defesa, conquanto tenham atestado a boa conduta social do acusado,
não presenciaram os fatos
narrados na denúncia, razão pela qual seus depoimentos não se prestam a afastar a comprovação da materialidade e da autoria do delito de importunação sexual. Tais declarações, na verdade, possuem relevância apenas para subsidiar a análise da conduta social do réu em sede de dosimetria da pena, não sendo suficientes para infirmar a condenação criminal.

Por fim, passo à análise do pedido subsidiário de alteração da pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade pelo pagamento de multa ou doação de cestas básicas.

Nesse ponto, é sabido que a fixação da pena restritiva de direito é feita de acordo com o livre convencimento do juiz, o qual deve, contudo, observar as peculiaridades do caso concreto, utilizando-se para tanto de critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, sempre, de acordo com as determinações contidas no artigo 44, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. [...].

Sobre o tema, saliento ainda que “
a substitutividade da pena privativa de liberdade por restritivas de direito insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão em casos de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
” (STJ: HC 313.675/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. Em 01.12.2015).

Desse modo, da análise do caso em tela, não vislumbro qualquer ilegalidade por parte do magistrado sentenciante ao fixar a prestação de serviços à comunidade.

Nesse contexto, saliento que a prestação de serviços à comunidade encontra-se prevista no artigo 43, inciso IV, do Código Penal, e regulamentada pelo artigo 46, do mesmo diploma legal, constituindo modalidade de pena substitutiva de caráter eminentemente pedagógico e ressocializador, que não pode ser afastada por mera conveniência pessoal do condenado.

A alegação de incompatibilidade com as atividades profissionais, por si só, não tem o condão de justificar a modificação da espécie de sanção imposta, uma vez que a execução da pena é fixada e fiscalizada pelo Juízo da Execução, o qual dispõe de meios para compatibilizar a jornada de cumprimento com a rotina laboral do apenado, de modo a não inviabilizar seu sustento e o de sua família.

Ademais, o pagamento de prestação pecuniária ou a doação de cestas básicas, como requerido, possui natureza e finalidade distintas da prestação de serviços à comunidade, não sendo possível a substituição pretendida, diante da inadequação e insuficiência das medidas requeridas à reprovação e prevenção do crime, não se tratando de faculdade conferida ao réu escolher a modalidade que melhor lhe aprouver.

Diante disso, não comprovada qualquer impossibilidade concreta de execução da pena de prestação de serviços à comunidade, mas apenas alegações de cunho pessoal, o pedido defensivo não pode ser acolhido.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É
como voto.

Vitória, 30 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)